Tribunal: TJES
Processo: 5031101-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031101-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IASMIM SPERANDIO FRIEDRICH
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5031101-26.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: IASMIM SPERANDIO FRIEDRICH
Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS CARLOS VIEIRA - SP305465-A
Advogados do(a) RECORRIDO: CLORIVALDO BELEM - ES29527, CLORIVALDO FREITAS BELEM - ES6945

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. ANOTAÇÃO "EM PREJUÍZO". CONSUMIDORA QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECORRENTE ALEGA A REGULARIDADE DA CESSÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
IASMIM SPERANDIO FRIEDRICH
em face de
DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em resumo, a parte autora alega que, por ser bancária, monitora constantemente sua situação creditícia e foi surpreendida com um registro em seu nome no valor de R$ 1.174,19, classificado como "em prejuízo" no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central. Afirma desconhecer a dívida e nunca ter contratado com a empresa requerida, e que tal anotação gerou o bloqueio de seus limites de crédito e a expôs ao risco de demissão.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14292985) julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

“Pelo exposto, CONFIRMO a liminar.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, contar do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024
.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14292986), defendendo a legitimidade da cobrança e do registro, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença de piso não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica da consumidora frente à instituição financeira.

A autora nega veementemente qualquer relação contratual com a empresa Recorrente. Diante da negativa, caberia à Recorrente comprovar a origem lícita do débito e a regularidade da inscrição, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Contudo, ao analisar a contestação (ID 14292714) e os documentos que a acompanham, verifico que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não foi apresentado contrato assinado pela Recorrida ou qualquer outra prova cabal que demonstrasse a existência da relação jurídica que deu origem à dívida.

A anotação de dívida "em prejuízo" no SCR, embora não seja um cadastro de inadimplentes tradicional como SPC/SERASA, possui caráter restritivo e desabonador, sendo consultada por outras instituições financeiras para análise de risco de crédito, o que pode, sim, impactar negativamente a vida financeira do consumidor, como alegado na inicial.

Dessa forma, a inscrição indevida configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada.

No tocante ao valor da indenização, entendo que o montante fixado pelo juízo a quo se mostra justo e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, o potencial econômico da Recorrente e o caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito para a Recorrida.

Nesta esteira, a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de piso (ID 14292985) em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)